Tribunal: STF
Processo: HC 82902
Classe: HC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2003-09-09
Data de publicação: 2003-09-09

Ementa:
HABEAS CORPUS. DENÚNCIA. FORMAÇÃO DE QUADRILHA EM CONCURSO COM
FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS PÚBLICOS E PARTICULARES. ART. 288, CAPUT,
 ARTS. 298 E 297, CAPUT, AMBOS C/C ART.71, TODOS C/C ART. 69 DO
CÓDIGO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA.
Irresignação quanto à
desnecessidade e excesso de prazo da custódia cautelar que resta
prejudicada em face da superveniência da sentença condenatória.
Habeas corpus que se julga prejudicado.